Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701535-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA TEIXEIRA CORNELIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIOLA TEIXEIRA CORNELIO contra decisão de ID 181107203 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que possuía empréstimos consignados contraídos em outra instituição financeira; que compareceu à agência da parte agravada para verificar a possibilidade de portabilidade com juros menores; que foi induzida a contratar empréstimo com juros maiores; que aceitação por meio de aplicativo decorreu de artifício utilizado pela parte agravada. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos de quaisquer encargos bancários por força do negócio jurídico indicado, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir da alegação de que não houve esclarecimento adequado sobre as taxas de juros incidentes sobre a portabilidade realizada, bem como que a aceitação decorreu de artifício utilizado por funcionário da instituição bancária. Desse modo, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022..) (grifo nosso). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora